Tribunal: TJMT
Processo: 0024763-37.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024763-37.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por TIM S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade da inadmissibilidade do recurso administrativo relativo ao Aviso de Cobrança n. 63585/332/68/2012, determinando a reabertura do processo administrativo, sem desconstituir os débitos fiscais decorrentes.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais consistem em:

(i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao pedido de anulação dos créditos tributários e à análise de fundamentos jurídicos apresentados;

(ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade de rediscussão do mérito da decisão;

(iii) analisar a viabilidade do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos da apelação, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário, sem, contudo, declarar a nulidade dos débitos fiscais, diante da necessidade de esgotamento da instância administrativa para apreciação da legalidade material do lançamento.

4.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, uma vez que a decisão judicial observou os limites da lide e respeitou a reserva da análise do mérito técnico ao processo administrativo reaberto.

5.

A pretensão de desconstituição direta dos créditos tributários pelo Poder Judiciário, antes da finalização do procedimento administrativo, revela indevida supressão de instância e ofensa ao devido processo legal.

6.

Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de fundamentos rejeitados, tampouco se confundem com recurso de apelação ou revisão.

7.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que sem menção expressa, desde que efetivamente debatida, como ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A nulidade do ato administrativo que inadmite recurso fiscal por critério econômico não acarreta, automaticamente, a desconstituição do crédito tributário, sendo imprescindível a reabertura da instância administrativa para apreciação do mérito do lançamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à veiculação de efeitos modificativos sem vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. II, LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 151, III; RICMS/MT, arts. 1.031, § 1º, I, 216-T, 216, § 3º e 452, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018;

TJMT, AI 1012378-51.2024.8.11.0000, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento opostos por
TIM S.A.
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar recurso de apelação e remessa necessária, negou provimento ao apelo da embargante, mantendo a sentença que declarou a nulidade da inadmissibilidade do recurso voluntário referente ao Aviso de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e atos subsequentes, determinando a reabertura do processo administrativo, sem, contudo, declarar expressamente a desconstituição dos débitos fiscais correspondentes.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de anulação dos créditos tributários consubstanciados nos Avisos de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e n. 1231672, limitando-se a reconhecer a nulidade formal do processo administrativo, sem apreciar a ilegalidade material dos lançamentos fiscais, ponto central de sua insurgência.

Afirma, ainda, que houve julgamento extra petita, uma vez que o pedido veiculado na ação anulatória dirigia-se à desconstituição dos débitos tributários, e não apenas à anulação da decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário.

Alega, também, a existência de omissão quanto à análise de documentos e fundamentos jurídicos relevantes, como a aplicação da Súmula 473 do STF, que dispõe sobre a nulidade dos atos administrativos e seus efeitos, bem como dos artigos 5º, LV, da Constituição Federal; 884 do Código Civil; e dispositivos do RICMS/MT (notadamente os arts. 216-T, 216, §3º e 452, §3º), que disciplinam a responsabilidade da embargante pelas infrações apontadas e a aplicação do regime de diferimento.

Aponta, ademais, que, embora o v. acórdão tenha reconhecido o cerceamento de defesa e determinado a reabertura da via administrativa, manteve a exigibilidade dos débitos, o que permitiria a prática de atos coercitivos por parte do Fisco, tais como inscrição em dívida ativa, protestos e restrições fiscais, em prejuízo à regular atividade da empresa.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão recorrido, para que sejam acolhidas as teses da embargante, declarando-se a nulidade dos créditos tributários constantes dos referidos avisos de cobrança, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2017212067, bem como a condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que o recurso possui caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida, e que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ressalta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações e que, se insatisfeita, a parte embargante deve se utilizar da via recursal própria.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 1.031, § 1º, I, DO RICMS/MT. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS DÉBITOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS E NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por TIM S.A., além de remessa necessária, contra sentença que declarou a nulidade da inadmissibilidade do recurso voluntário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 63585/332/68/2012 e de atos subsequentes, como a CDA nº 2017212067, determinando a reabertura do prazo para recurso administrativo. A sentença condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

2. O Estado sustenta a constitucionalidade do dispositivo do RICMS/MT, enquanto a TIM S.A. requer a desconstituição integral dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é constitucional a limitação de interposição de recurso administrativo com base em valor mínimo de alçada prevista no art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT;

(ii) saber se a nulidade do ato administrativo de inadmissão do recurso implica a nulidade dos débitos fiscais constituídos;

(iii) saber se é cabível a remessa necessária em sentença que reconhece a nulidade do ato administrativo, sem implicar exoneração do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma do art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT viola o princípio da legalidade e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, por condicionar o direito ao recurso administrativo a critério econômico por norma infralegal.

5. A nulidade da decisão administrativa por cerceamento de defesa não acarreta, automaticamente, a desconstituição dos débitos tributários, sendo necessária a conclusão do processo administrativo.

6. A remessa necessária é incabível quando a sentença tem efeito meramente declaratório, sem impacto patrimonial imediato à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional o art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT, por violar o contraditório e a ampla defesa, ao restringir o direito ao recurso administrativo com base em valor de alçada fixado por decreto. 2. A nulidade de ato administrativo que inadmite recurso fiscal por critério econômico não implica a automática anulação do crédito tributário correspondente. 3. A sentença que apenas assegura o exercício da ampla defesa no processo administrativo não impõe risco de lesão ao erário, sendo incabível a remessa necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. II, LIV e LV; CPC, art. 85, § 3º, I; CTN, art. 151, inc. III; RICMS/MT, art. 1.031, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012378-51.2024.8.11.0000, Relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado os fundamentos relativos à necessidade de anulação integral dos débitos fiscais consubstanciados nos Avisos de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e n. 1231672, limitando-se a declarar a nulidade da decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário, sem considerar que o pedido formulado na ação anulatória abrangia a desconstituição dos créditos tributários em si.

Aponta, ainda, que não foram analisadas as alegações concernentes à duplicidade de cobrança, à inaplicabilidade do regime de antecipação do ICMS à sua atividade empresarial. Requer, também, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Todavia, sem razão a embargante.

De início, afasto a alegação de que o acórdão recorrido não teria enfrentado o pedido formulado na exordial. No voto condutor do julgado, as teses apresentadas no recurso de apelação foram expressamente analisadas e afastadas, tanto sob o aspecto fático quanto jurídico.

Ficou consignado que a sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário na esfera fiscal, determinando a reabertura da instância administrativa para apreciação do mérito, mas não houve apreciação judicial do lançamento tributário em si, razão pela qual não se declarou a desconstituição dos débitos questionados, por ausência de exame administrativo definitivo quanto à legalidade material do crédito tributário.

Dessa forma, enquanto não finalizado o trâmite administrativo com a apreciação do recurso, não há como se reconhecer, judicialmente, a nulidade dos débitos tributários questionados, sob pena de se suprimir instância administrativa essencial à conformação da legalidade do lançamento.

O acórdão também esclareceu que a nulidade da decisão que inadmitiu o recurso administrativo não implica, automaticamente, a nulidade do crédito tributário, sendo necessária, para tanto, a conclusão regular do trâmite administrativo, sob pena de supressão de instância e invasão do mérito técnico reservado à Administração Fazendária.

Quanto à suposta ausência de análise dos fundamentos relacionados à natureza do lançamento, à tipificação das infrações fiscais ou à incidência do regime de ICMS, verifica-se que tais argumentos foram enfrentados na medida de sua relevância para o julgamento da apelação. Não sendo possível ao Judiciário adentrar no mérito administrativo nem presumir a invalidade do lançamento com base apenas na nulidade de fase processual formal, máxime quando esta já foi devidamente sanada com a determinação de retorno do feito para a instância competente.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que se observa é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado por meio de embargos declaratórios.

No que tange ao prequestionamento, ressalta-se que a decisão colegiada apreciou integralmente as questões jurídicas submetidas à sua análise, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido devidamente examinada, como ocorreu no caso concreto.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026